Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800412-33.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: RAFAELA CARMO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800412-33.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: RAFAEL CARMO RAMOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0024519-72.2018.8.14.0401

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FEITO EM FASE PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. PLEITO INÓCUO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Não havendo nenhuma ação penal deflagrada em desfavor do paciente, mas, apenas, o encaminhamento do TCO ao Juizado, o pleito de trancamento é inócuo, não podendo ser conhecida a ordem.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO

CONHECER A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, impetrada em favor de RAFAEL CARMO RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BELÉM.

A impetrante informa que o paciente está sendo processado, acusado do delito do art. 140 do CP (injúria), por supostamente ter, no dia 28 de setembro de 2019, diante de uma solicitação de dispersão feita por policiais civis e militares durante a Operação do Programa “Ter Paz”, passado a injuriar os policiais presentes, proferindo as palavras “isso é uma palhaçada” (textuais), que, por se sentirem ofendidos com a expressão, conduziram-no para a Seccional do Guamá.

Esclarece que o paciente havia saído de sua casa para buscar sua esposa do retorno do trabalho, Sra. Isabella Santorine, na parada de ônibus que fica na Bernardo Sayão, próximo a UFPA, e que, ao se dirigir para o local, viu que estava ocorrendo uma ação policial denominada “Território pela Paz”, composta por policiais civis e militares.

Aduz que, ao atravessar a Avenida, no meio do canteiro onde se encontrava sua esposa, o PACIENTE foi abordado pela Delegada Rosalina de Moaraes Aires, falando os seguintes textuais “Saiam daí, pois vocês estão fazendo badernagem e arruaça”. Diante disso, o Paciente disse para a autoridade policial que não necessitava tratá-lo daquela maneira, uma vez que só teria ido ao local buscar sua esposa na parada de ônibus e que a mesma estava vindo do trabalho, mas que a Delegada em momento algum quis ouví-los e continuou a afirmar que eram baderneiros. A esposa do Paciente mostrou os documentos para a Delegada, inclusive sua carteira de trabalho, afirmando serem trabalhadores, sendo que, nesse momento, o Paciente disse que a abordagem era “desrespeitosa, uma palhaçada”.

Nessa esteira, defende que o paciente não cometeu qualquer conduta típica penal, vez que apenas exercia seu democrático direito de manifestação e opinião (art. 5, VI, CF), especialmente no tocante ao desnecessário excesso na abordagem dos cidadãos por agentes de segurança pública.

Contudo, informa que a autoridade policial falou que o Paciente estava desacatando a guarnição e mandou dois policiais levarem o indigitado para a delegacia, sendo algemado, sofrendo lesões corporais pela abordagem, sendo, inclusive, rasgada sua camiseta.

Segue informando que, diante da violência da abordagem, o paciente dirigiu-se até a DECRIF (Delegacia de Crimes Funcionais da Polícia Civil) para relatar todo o abuso de autoridade sofrido, sendo encaminhado para realização de exame de Lesão Corporal, estando em apuração a conduta dos policiais.

Assim, infere que o coacto está sendo processado criminalmente por “delito de opinião”, situação vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois, não injuriou, caluniou ou desacatou qualquer agente policial em específico ou mesmo em grupo, não atacou a honra das instituições, tendo manifestado meramente sua opinião sobre a forma com que a prestação do serviço público de segurança estava sendo realizada, posto que estava sendo tratado como “baderneiro”.

Ressalta que o indigitado em nenhum momento teve a vontade/intenção de macular a honra individual de qualquer policial ou autoridade policial, posto que se referiu apenas à maneira que fizeram a abordagem (à atividade estatal), havendo a ausência de dolo específico para configuração de qualquer delito.

Alega, portanto, que a continuidade da persecução penal configurará severo constrangimento a liberdade de opinião e crítica, reiterando que a conduta imputada ao paciente não atingiu diretamente nenhum direito de personalidade dos policiais envolvidos, sendo que o coacto, verdadeira vítima de abuso na abordagem, está evidentemente sofrendo coação ilegal, afirmando não haver justa causa para o prosseguimento da persecução penal, que pode importar em restrição severa a seu direito de ir e vir, daí porque se justifica a impetração do presente writ.

Pediu a concessão liminar da ordem, para que fosse trancada a ação penal em referência, ou suspenso o seu curso, até o julgamento do mérito da presente impetração, onde espera que seja trancada a ação penal.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 28/01/2020, indeferi a liminar, requisitei informações do juízo e determinei remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, salientando:

1 – que se trata de TCO distribuído ao Juizado, havendo audiência preliminar designada para o dia 18/02/2020;

2 – que os autos encontram-se em Secretaria aguardando a realização do ato, inexistindo, portanto, ação penal em desfavor do paciente, imputando-lhe o crime descrito no TCO.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifesta pela denegação da ordem.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso.

É o relatório.

VOTO

A Impetrante pede o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Ocorre que, como bem pontuou o magistrado
a quo
, não há ação penal em andamento em desfavor do paciente, uma vez que o feito ainda se encontra em fase preliminar, havendo apenas o encaminhamento do TCO ao Juízo.

Registre-se que, após consulta ao Sistema LIBRA, verifiquei que, na audiência designada para o dia 18/02/2020, o Promotor de Justiça requereu vista dos autos, para melhor manifestação, a qual lhe foi deferida. É o estado do feito hoje.

Nesse passo, não havendo a deflagração da ação penal, o pleito é inócuo,
não podendo ser conhecida a ordem
.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/03/2020